Tribunal: TJMT
Processo: 1006429-13.2021.8.11.0045
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1006429-13.2021.8.11.004

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[CRIMES DE TRÂNSITO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO,
EXMO. SR.
DES. GILBERTO
GIRALDELLI,
EXMO.
SR.
DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA]

PARTE(S):

[KAROLYNE KETLEN DE ALMEIDA POLACINSKI - CPF: 009.044.251-26 (APELANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DALMIRO BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 964.620.431-72 (VÍTIMA), Eunice dos Santos (ASSISTENTE), ANDRÉ DOS SANTOS (ASSISTENTE), CARLOS HENRIQUE SOUSA DE CARVALHO - CPF: 026.087.002-17 (ASSISTENTE), LEONARDO FELIPE BARONIO - CPF: 050.495.931-07 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, EM SINTONIA PARCIAL COM O PARECER ORAL.

EMENTA

Direito Penal. Apelação Criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Absolvição. Decote de Causa de Aumento. Redução de Indenização. Provimento parcial.

I. Caso em exame:

1.

Apelação contra sentença condenatória por homicídio culposo, em que a ré, sem habilitação, conduziu imprudentemente uma motocicleta causando a morte da vítima. No pedido recursal pleiteia-se a absolvição por atipicidade da conduta ou por falta de prova, afastamento das causas de aumento de pena e redução do valor de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

São as seguintes as questões a serem discutidas. 2. (i) saber se a ré deveria ser absolvida por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas; (
ii
) se as causas de aumento de pena previstas no art. 302, § 1º, I e II, do CTB deveriam ser afastadas, e (
iii
) se é possível a redução do valor fixado para indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e autoria delitiva estão comprovadas pelas provas documentais e testemunhais, demonstrando a imprudência da apelante, que, sem habilitação, colidiu com a vítima que estava na faixa de pedestres, revelando que a conduta foi típica, não sendo possível acolher o pedido absolutório, tanto pela atipicidade da conduta quanto por falta de prova.

4. Quanto às causas de aumento de pena, a falta de habilitação e o fato de o acidente ter ocorrido na faixa de pedestres, justificam a aplicação das causas de aumento de pena, conforme art. 302, §1º, I e II do CTB, porquanto devidamente fundamentadas.

5. Quanto ao pedido de redução do valor da indenização por danos morais, o tribunal reduziu o valor de R$ 50.000,00 para R$ 30.000,00, considerando a condição financeira da apelante.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Apelação parcialmente provida para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de habilitação e a imprudência na condução de veículo automotor causando
dano
a terceiro, configuram homicídio culposo, nos termos do art. 302, caput, do CTB. 2. A aplicação das causas de aumento de pena previstas no §1º, incisos I e II, do art. 302 do CTB são cabíveis, porque bem fundamentadas. 3. O valor da indenização por danos morais pode ser ajustado conforme a situação financeira do réu.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 302, § 1º, incisos I e II; CPP, art. 386, inc. VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP nº 108762/2015)”. (TJ-MT 00171955420178110055 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 03/05/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/05/2022; N.U 1028904-21.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024; (N.U 1000356-19.2021.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.

RONDON BASSIL DOWER FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Karolyne

Ketlen
de Almeida
Polancinski
foi condenada pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde-MT
, como autora do crime de
Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor
(art. 302, §1º, incisos I e II, do CTB), à pena de
2 anos, 9 meses e 18 dias
de
detenção
em regime
semiaberto
, ao período de
4 meses
de
suspensão
da
Habilitação
para Dirigir Veículo Automotor em via pública, bem como ao pagamento de indenização à título de danos morais para os herdeiros da vítima, no valor de R$ 50.000,00 (ID 222675705).

Em suas
razões
recursais, a defesa almeja a
absolvição,
seja pela
atipicidade da conduta,
seja

porque a
prova seria frágil
para manter a condenação (art. 386, inc. VII, do CPP). Acaso vencida nessa tese, pretende ao menos o
decote da causa de aumento
descrita no
inc. I, §2º,
do art. 302 do CTB e a
redução do
quantum
indenizatório
fixado a título de
danos morais
(ID 222675713).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 222675715);
igualmente
a
PGJ
em seu
parecer
, conforme sumário respectivo que segue transcrito (ID 225886185):

“
Sumário
: Apelação Criminal – Homicídio culposo na direção de veículo automotor – Condenação – Irresignação defensiva – Requestada absolvição por ausência de provas, ou ainda, afastamento da causa de aumento de pena por ter sido praticado em faixa de pedestre (art. 302, §1º, inciso II, do CTB) – Inocorrência Provas suficientes de que o acidente ocorreu em razão da conduta imprudente da acusada, que, na condução de
veiculo
automotor, agiu sem observância do seu dever de cuidado ao passar por faixa de pedestre, colidindo com a vítima que, em consequência, foi a óbito – Fatos que não excluem a responsabilidade penal do apelante – Compensação de culpas não admitida no direito penal – Entendimento do STJ e julgado do TJMT – Pleitos alternativos: Redução do valor arbitrado a título de indenização mínima aos danos morais sofridos pela vítima, com fulcro no art. 387, inciso IV, do CPP – Possibilidade – Quantia que se mostra excessiva frente aos elementos dos autos – Ré hipossuficiente – Concessão do benefício da justiça gratuita para fins de isenção de custas processuais – Inviabilidade – Matéria afeta ao Juízo das Execuções –
Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

PARECER (ORAL)

EXM
O
. SR
.
A
MARILDO CESAR FACHONE

(PROCURADOR
DE JUSTIÇA):

Egrégia Câmara,

Faço uma retificação do parecer pois ao analisar a peça elaborada pelo Procurador de Justiça, no sumário fez constar o seguinte:

“
Redução do valor arbitrado a título de indenização mínima aos danos morais sofridos pela vítima, com fulcro no art. 387, inciso IV, do CPP – Possibilidade – Quantia que se mostra excessiva frente aos elementos dos autos – Ré hipossuficiente
.”

Portanto o Procurador de Justiça ao considerar ao final que o recurso seria desprovido entrou em contradição com a
própria Ementa
bem como
pelo fato de o valor d
a indenização por
danos morais terem sido arbitrados em R$50.000,00
quando a sentenciada, segundo consta dos autos, recebe aproximadamente 01 salário-mínimo mensal.

Dessa forma retifico o parecer escrito
neste ponto
para que tenha uma certa coerência com
a Ementa
e com
o que foi explanado durante a transcrição do Procurador de Justiça, alterando assim, apenas
a questão relativa à redução do valor da indenização por danos morais, dando-se parcial provimento ao recurso.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
OU

DA PALAVRA O
ADVOGADO

MARCOS REGÉRIO MENDES
, OAB/
MT
Nº

16057-O

V O T O

EXMO. SR. DES.

RONDON BASSIL DOWER FILHO

(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Extrai-se do caderno acusatório, que no dia 16.05.2021, por volta das 11h40min, na Avenida Mato Grosso, Bairro Rio Verde, em Lucas do Rio Verde/MT,
Karolyne

Ketlen
de Almeida
Polancinski
, sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conduziu a motocicleta modelo
Biz
, placa QCL-2311 (não apreendida), e devido à falta de observância do cuidado necessário, colidiu com a bicicleta da vítima
Dalmiro Benedito dos Santos,
causando acidente automobilístico, em face de sua condução imprudente, resultando na morte de
Benedito.

Karolyne
foi denunciada como incursa nas sanções das penas do art. 302, §1º, inc. I, do CTB, e mais tarde, foi condenada pelo Juízo singular, conforme o relatório.

Neste grau de jurisdição, a defesa requereu a absolvição, seja por atipicidade da conduta, seja por falta de prova para respaldar o édito condenatório (art. 386, inc. VII, do CPP), ou subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento descrita no inc. I, §1º, do art. 302 do CTB e a redução do valor fixado a título de danos morais.

1.

ABSOLVIÇÃO

Em síntese, sobre o pedido absolutório, alega-se, inicialmente que “
não há qualquer conduta que possibilite concluir, ou formar um juízo condenatório de KAROLYNE, pois a inevitabilidade do resultado exclui a própria tipicidade, ou seja, é indispensável que a inobservância do cuidado devido seja a causa do resultado tipificado como crime culposo
”.

Em uma segunda linha defensiva, quanto ao pleito absolutório, diz, ainda, que a perícia realizada foi inconclusiva e que as testemunhas não presenciaram os fatos, o que daria causa à absolvição da apelante, “
em razão da insuficiência probatória para condenação
” (ID 2226765713).

A
materialidade
do crime vem comprovada a teor do Portaria (ID 222767706 – Pág. 1/3), Boletim de Ocorrência (ID 222676706 – Pág. 3/6), Despacho (ID 222676706 – Pág. 7), Termo de Liberação (ID 222676706 – Pág. 12), Certidão de Óbito (ID 22276706 – Pág. 13), Ordem de Serviço (ID 22276706 – Pág. 16), Laudo Pericial e Mapa Topográfico (ID 22276706 – Pág. 24/30) e Relatório (ID 222676706 – Pág. 34/35).

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva está comprovada, consoante os depoimentos das testemunhas de ID 222767706 e 222675704, nas duas fases do processo.

Tais provas revelam que a apelante praticou o crime exatamente como narrado na denúncia, porquanto comprovado que
Karolyne

Ketlen
de Almeida
Polancinski
, no dia 16.05.2021, por volta das 11h40min, em Lucas do Rio Verde/MT, praticou homicídio culposo ao conduzir a motocicleta modelo
Biz
, placa QCL-2311 (não apreendida), sem a possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e causou acidente automobilístico em face de sua condução imprudente, ocasionando a morte da vítima
Dalmiro Benedito dos Santos.

Consta que
Karolyne

colidiu com a bicicleta da vítima que estava conduzindo a sua bicicleta na faixa de pedestres.

Em razão da abrupta colisão, ambos caíram ao solo, ao passo que em decorrência das lesões sofridas, após ser atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital, a vítima
Dalmiro
faleceu

no dia posterior.

Na fase policial
, de acordo com os policiais militares
Marcos Fabiano Pereira Garcia
e
Alisson Moraes da Costa
, responsáveis pelas diligências, relataram que a apelante compareceu na Delegacia de Polícia informando que se envolveu em um acidente de trânsito na avenida, vez que estava dirigindo uma motocicleta, e ao cruzar a Rua Bahia, olhou para a direita para verificar se algum veículo vinha em sua direção, e como não viu ninguém transitando naquela via continuou em frente, quando colidiu com um ciclista que estava passando pela faixa de pedestres, em sua bicicleta. A vítima foi levada pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital São Lucas, onde permaneceu internada.

A guarnição se deslocou até o local do acidente, mas não encontrou nenhum veículo envolvido e não se dirigiram até o hospital em que a vítima estava internada, porque,
aparentemente,
estava sob efeito de bebida alcóolica e não conseguia falar.

Ressaltaram, por fim, que, questionada sobre onde estava sua motocicleta, a apelante respondeu que já havia sido retirada por parentes, e que não possuía habilitação (ID 222676706 – Pág. 8/10).

A apelante disse que no dia dos fatos estava transitando próximo à Escola Dom Bosco, e que “
já viu a vítima atravessando a rua andando de bicicleta, porém, não imaginou que ela iria atravessar a rua como fez, pensou que fosse parar para atravessar
”. Afirmou, ainda, que
acreditou
que a vítima também a viu, mas que não conseguiu segurar a motocicleta que conduzia. Após o acidente, a apelante tentou falar com a vítima, mas ela não respondia e acionou o Corpo de Bombeiros (ID 222676706 – Pág. 21/22).

Em juízo
(ID 222675704), a apelante confirmou que não possuía habilitação à época dos fatos, que estava transitando na via pública com uma motocicleta, momento em que viu a vítima transitando na faixa de pedestre, pedalando sua bicicleta, no meio da travessia, quando colidiu com ela.

Marcos Fabiano Pereira Garcia,
confirmou seu depoimento prestado na fase policial, na íntegra, ressaltando que ao chegar ao local dos fatos, avistou a vítima deitada ao solo logo após o acidente, aparentando estar embriagada, a qual atravessou próximo à faixa de
pedreste
, com possível traumatismo craneano e a conduziram até o hospital para receber atendimento, frisando que não tinha certeza
que
a vítima estaria embriagada no momento da colisão.

A testemunha
Eunice dos Santos
, irmã da vítima, disse que o acidente ocorreu próximo ao
meio dia
e que receberam a informação acerca do acidente, no final da tarde do mesmo dia. Disse, ainda, que a vítima não estava embriagada, mas que possuía problemas de dicção (“falava todo enrolado”, com dificuldade para falar, por ter “água no cérebro”), que a vítima estava transitando em sua bicicleta na faixa de segurança, porquanto viu nas imagens extraídas do local do acidente, bem com as deixou na Delegacia, e inclusive, relevam que uma terceira pessoa, de nome “
Joatan
de Souza
”, chegou no momento dos fatos e “
tirou a bicicleta do local do acidente
”, a qual não foi localizada.

Com efeito, verifica-se nos autos originais, sob ID 65121549/60, o momento em que a vítima estava conduzindo a sua bicicleta na via pública, em plena luz do dia (11h40min) e ao atravessar a via,
na faixa
, muito próximo à calçada foi
violentamente atingida pela apelante em sua motocicleta.

No ID 222676706 – Pág. 31 nota-se que a referida testemunha, de fato, compareceu na Delegacia de Polícia no dia 21.05.2021 “
para deixar um vídeo que registra as ações do suspeito “
Joatan
de Souza”, que no minuto 14:53 sobe na bicicleta da vítima e a deixa no local com a mesma
”.

Malgrado as alegações da defesa, extrai-se dos autos que a prova pericial comprovando que a conduta da apelante acarretou lesões corporais na vítima, foi devidamente produzida e encartada no feito, conforme se extrai do Exame de Corpo de Delito anexado sob ID 222676706.

Na indigitada prova pericial, constatou-se que a vítima apresentava
“1. Ferida incisa em região torácica à direita (dreno de tórax). 2. Escoriação em joelho esquerdo”. Ao exame necroscópico interno verificou-se: 1. Fratura parietal direita (...). Tomografia de crânio evidenciou traumatismo craniano com hemorragia
subaracnoide
”.
Concluiu-se no laudo, que a vítima faleceu em decorrência de “choque neurogênico”.

Diante de tudo o que foi exposto, havendo provas robustas acerca da materialidade delitiva, aptas a manter a condenação da apelante pela prática do crime de Homicídio Culposo da Direção de Veículo Automotor Sem Habilitação (CNH), não há que se falar em absolvição, seja por falta de tipicidade da conduta, seja por falta de prova.

Primeiro, embora a vítima tenha alegado na Delegacia de Polícia que avistou a vítima atravessando a rua em sua bicicleta, mas que não “imaginou” que ela iria atravessar a rua “como fez”, “pensando” que ela fosse parar para atravessar, não são justificativas plausíveis para a sua absolvição, sequer, se trata de prova contundente e capaz de fragilizar a prova acusatória encartada nos autos.

Isso, porque, no vídeo anexado nos autos originais, vê-se claramente que a vítima, de fato, estava conduzindo a sua motocicleta na via pública, e quando, atravessou a atravessou, na faixa de
pedrestes
e muito próximo à calçada, foi abalroada de forma extremamente abrupta pela apelante, que estava conduzindo uma motocicleta em alta velocidade, e sem possuir a devida habilitação para tanto, revelando que devido à falta de observância do cuidado necessário e imprudência, colidiu com a vítima que veio à óbito no dia seguinte, após ser internada no hospital.

Corroborando as circunstâncias dos fatos narrados na denúncia e pelos registros das câmeras de segurança do local, que gravaram toda a dinâmica, há, ainda, laudo de exame de corpo de delito nos autos, comprovando que a vítima sofreu traumatismo craneano além de escoriações, fraturas e machucados, o que
foram
a causa da morte da vítima.

Segundo, consoante o policial militar em juízo,
Marcos Fabiano Pereira Garcia,
não foi possível constatar que a vítima estivesse sob efeito de bebida alcóolica.

Terceiro, cediço que o crime na espécie
caracteriza-se
pela ausência de intenção de matar,
mas
pela violação de um dever objetivo de cuidado, e na espécie, dos autos, restou provado que a apelante
não possuía habilitação
para conduzir veículo e que, ao não adotar as devidas precauções, colidiu com a vítima que
trafegava em sua bicicleta pela faixa de pedestres.

Oras! A configuração da
culpa
é clara, uma vez que a apelante
não observou os cuidados necessários ao conduzir veículo automotor (motocicleta)
, especialmente em uma área de grande circulação de pedestres.

Ademais, acresça-se que no Direito Penal não existe compensação de culpas de modo que ocasional crime de Tortura praticado pelos policiais militares ao realizarem a prisão em flagrante do paciente, baseada a acusação apenas em afirmação do paciente, exige apuração autônoma, perante os órgãos competentes, não autorizando, por si só, tal indício, a declaração de nulidade da constrição de liberdade.

Nesse ponto, destaca-se o seguinte julgado:

“Eventual culpa da vítima não exclui a do agente; elas não se compensam. As culpas recíprocas do ofensor e do ofendido não se extinguem. A teoria da equivalência dos antecedentes causais, adotada pelo nosso Código Penal, não autoriza outro entendimento” (Manual de Direito Penal, v. I, 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 231). “Ainda que fosse aceita a tese de que a vítima pudesse ter concorrido para o acidente, é certo que, no âmbito penal, não se admite a compensação de culpas, razão pela qual, uma vez evidenciada a conduta imprudente do acusado na condução de veículo, impossível falar-se em insuficiência probatória da responsabilidade penal que recai sobre o agente” (TJMT, AP nº 108762/2015)”. (TJ-MT 00171955420178110055 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 03/05/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/05/2022).

Aliás, ouso dizer que, inclusive, a apelante poderia ter evitado o resultado fatal acaso tivesse agido com cautela ao se aproximar da faixa de pedestres, aplicando a frenagem necessária para evitar a colisão, o que não o fez, agindo, assim, com imprudência, causando a colisão fatal com a vítima.

Nesse ponto, a própria apelante afirmou que não possuía habilitação à época dos fatos. Nessa linha intelectiva, colaciona-se julgado deste TJMT:

“(...) Inviável a absolvição se as provas colhidas demonstram que a causa determinante para o evento morte foi a imprudência do condutor que trafegava pela rodovia com velocidade incompatível, fator que o impediu de evitar o acidente (...)”. (N.U 0004573-52.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 01/08/2024).

Dessa forma, não há como acolher a absolvição por atipicidade da conduta, porquanto restou claro que a conduta foi típica - apelante conduzindo motocicleta sem habilitação e colidiu violentamente contra a vítima que trafegava na faixa de
pedrestes
, a qual, ao contrário do alegado pela defesa, não restou provado os autos que estava embriagada, e tampouco, por falta de prova, eis que provada a materialidade e autoria delitiva, de acordo com os documentos constantes no processo,
verbi gratia
, imagens autoria do crime, laudo pericial, corroborada pelo depoimento dos policiais militares nas duas fases do processo.

2.

CAUSAS DE AUMENTO

Quanto às duas causas de aumento, o magistrado assim consignou na dosimetria da pena:

“No que
pertine
à causa de aumento
de conduzir o veículo sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação (§ 1°, inciso I, do artigo 302, da Lei nº. 9.503/97),
tenho que esta deve reconhecida no caso em comento, visto o efetivo perigo e o dano gerado na conduta, conforme explicitado pelo seu resultado naturalístico. No tocante à
cuada
de aumento
de praticar o crime em faixa de pedestres ou na calçada (§ 1°, inciso II, do artigo 302, da Lei nº. 9.503/97)
, tenho que esta deve prosperar, vez que conforme as
imagens constante
no ID 65121460 é possível verificar que a vítima foi atingida quando passava na faixa de pedestre”. (ID 222675705).

A falta de habilitação para conduzir veículo automotor (CNH), é causa de aumento expressa no
art. 302, §1º, inciso
I
do CTB,
ao prever o
aumento da pena
para o condutor que,
sem habilitação
,
comete homicídio culposo no trânsito,
e da mesma forma, o
inciso
II
, ao prever que há
causa de aumento
em crimes tais, quando cometido na
faixa de
pedreste

ou na calçada.

Nesse aspecto, não há dúvidas de que a apelante infringiu tais normas, tanto, que admitiu em depoimento possuir CNH (inciso I, §1º do art. 302, do CTB), condição que agrava a sua conduta, visto que, quem conduz veículo sem habilitação, o faz, sem comprovar que possui os conhecimentos técnicos e práticos necessários para operar um veículo automotor de forma segura, prudente e de acordo com as regras de trânsito, bem como, comete o crime na faixa de
pedreste
ou na calçada (inciso II, §1º do art. 302, do CTB).

Ressalta-se, ainda, que a
bicicleta se trata sim de veículo, consoante art. 96, inc. I, alínea “a”, 1, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Se é assim, a falta de habilitação, associada à negligência no trânsito e ao atropelamento da vítima na faixa de pedestres, caracteriza as causas de aumento previstas no art. 302, §1º, incisos
I e II,
do CTB, justificando, portanto, os reconhecimentos delas na 3ª fase da pena, como sopesado pelo magistrado, que o fez de maneira justificada.

Ilustrando o tema, colaciona-se o seguinte julgado:

“.5. Na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, o art. 68, p. único, do Código Penal, estabelece, sob ângulo literal, a possibilidade de o magistrado limitar-se a um só aumento. Contudo, as causas de aumento da parte especial do Código Penal só podem ser aplicadas cumulativamente com a devida fundamentação, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito(...)”. (N.U 1028904-21.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 29/09/2024).

3.

DA INDENIZAÇÃO

Por fim, a apelante pretende a redução da indenização fixada, a título de danos morais, aos herdeiros da vítima (eis que a testemunha
Eunice dos Santos
) declarou que a vítima deixou uma filha, estabelecida no valor de
R$ 50.000,00
.

Na fase policial, a apelante declarou trabalhar como operadora de caixa, no Posto Tibiriçá, receber a quantia de 1.300,00 mensais e residir na casa “
de amigas
” (ID 222676706 - Pág. 20/22). Em juízo, ela disse que “
atualmente estaria cuidando de duas crianças
”, mas não informou a sua renda (ID 222675704).

Nesse ponto, vejo que
assiste razão à defesa
.

O valor arbitrado para a indenização por danos morais deve atender às finalidades de reparação do dano e repressão do delito. Justamente por isso é que a indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação aos herdeiros que perderam seu genitor em uma fatalidade, e nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa. Nesse ponto, deve ser sopesada, entre outros pontos, a dor sofrida pela família (extensão do dano) e a condição financeira da outra parte, além, é claro, de observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Quanto ao tema,
Yussef Said Cahali
leciona que:

“(...) nesta espécie de dano adquire particular relevo informativo na fixação do quantum indenizatório a sua intensidade, a gravidade, a natureza e repercussão social, o grau de cultura do lesado, sua atividade profissional, seus ganhos, sua idade e sexo, além de outros requisitos que possam ser levados em conta”. (
In
Dano Moral. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 266).

Na hipótese em exame, o dano moral ficou configurado e, embora o dano causado tenha resultado na perda de um pai, nota-se que a apelante declarou exercer a função de “cuidadora de crianças”, na fase judicial, não informando a renda mensal e residir na casa de amigas. Por outro lado, ela está sendo representada por advogado particular.

Destarte, atento às peculiaridades do
feito, reduzo
o valor de reparação de
danos morais
à vítima, fixando-o em
R$ 30.000,00.

Em situação análoga este TJMT assim decidiu:

“(...) Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua
redução se
impõe” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064). (N.U 1000356-19.2021.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 15/07/2024).

4.

CONCLUSÃO

Diante do que foi exposto, em
parcial consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo, para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais de R$ 50.000,00 para
R$ 30.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 27/11/2024